Tribunal: TJDFT
Processo: 0001080-07.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM A ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL EXTINÇÃO.
1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte autora para o andamento do feito, no prazo de cinco dias, com advertência de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como do seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
2. A ausência de resposta da parte ao comando judicial não implica necessariamente na extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. O Código de Processo Civil prevê especificamente a hipótese de extinção do processo quando a parte autora se mostra desidiosa e inerte na condução do feito, configurando o abandono processual, o qual requer a não-movimentação do processo por mais de 30 (trinta) dias, além da intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento processual, ciente de que a ausência de resposta resultará na extinção do feito, conforme determina o art. 485, III, c/c § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Não cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, por publicação no DJe e pessoal, inviável é a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.